Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702280-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Malvina Campos Rafael Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Malvina Campos Rafael contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0718047-18.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MALVINA CAMPOS RAFAEL para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Pirfenidona 267mg (EGURINEL®), registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS, ID 213285512. Autos relatados na decisão ID 213425103. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 213425103, de 04/10/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS/TJDFT. Na Nota Técnica, ID 217974987, o NATJUS foi favorável à demanda e classificou, de acordo com a definição do CFM, que não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. As partes foram intimadas a se manifestarem quanto à Nota Técnica, ID 217979094. O Distrito Federal manifestou ciência da Nota Técnica, ID 219083325. Em réplica, ID 219481886, a parte autora requereu a reanálise do pedido de tutela de urgência, uma vez que constou dos autos manifestação favorável à demanda na Nota Técnica. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ID 219930747. Decido. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O NATJUS/TJDFT concluiu, ID 217974987: "8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo relatórios e exames médicos anexados ao processo (vide itens 1.5 e 1.6), a parte autora apresenta doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo (fibrose pulmonar progressiva); Considerando que, segundo documentos e exames médicos anexados ao processo, a doença pulmonar fibrosante da parte autora tem progredido apesar de tratamento imunossupressor apropriado, podendo ser classificada como fibrose pulmonar progressiva (fenótipo progressivo) pelos CRITÉRIOS ATS/ERS 2022 (vide itens 1.5, 1.6 e 3.3); Considerando que existem evidências na literatura médica de que o uso do antifibrótico pirfenidona pode reduzir a progressão da fibrose pulmonar em pacientes com doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo (fibrose pulmonar progressiva); Considerando a ausência, até o momento, de manifestação da CONITEC sobre o uso de antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) no tratamento de doenças pulmonares fibrosantes outras que não a fibrose pulmonar idiopática. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda." Não obstante, acrescentou: "8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina (CFM): A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência6: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.' 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público para manter a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora. 2 _ Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Custas recolhidas, ID 219481874. Em contestação ID 216353283, o Distrito Federal suscitou preliminares de inépcia da petição inicial e de incorreção do valor atribuído à causa e litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito requereu a improcedência do pedido, argumentando, em síntese, que não resta demonstrado o preenchimento na integralidade dos requisitos do Tema no 6. Juntou Despacho Técnico, ID 216353284. Em réplica, ID 219481886, a parte autora pugnou pela rejeição das teses defensivas e julgamento de procedência total dos pedidos formulados, com concessão da tutela de urgência. 3 _ Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão ID 213425103.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68115241), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela antecipada requerida pelo recorrente nos autos do processo de origem, pois estão presentes, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que se encontra acometida pelo quadro de “pneumopatia intersticial fibrosante” e que esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de uso do medicamento Pirfenidona (267mg) (EGURINEL), registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Sustenta que o relatório médico que instruiu a petição inicial demonstra a necessidade e a urgência do uso do fármaco indicado, bem como a inviabilidade da sua substituição pelos medicamentos previstos nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação, em desfavor do Distrito Federal, de obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio do referido medicamento. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 68117572). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento Pirfenidona (267mg) para o tratamento de “pneumopatia intersticial fibrosante”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na hipótese em exame, de acordo com o relato do profissional de saúde, a recorrente, que é pessoa idosa, foi diagnosticada com “pneumopatia intersticial fibrosante”, o que, dentre outras consequências, dificuldades de mobilidade, e cria demanda de cuidados pessoais em favor da paciente (Id. 213285541, fls. 2-3, dos autos do processo de origem). Por essa razão foi indicado à agravante o uso contínuo do fármaco Pirfenidona (267mg) (EGURINEL), sendo pertinente ressaltar que também consta no mesmo documento técnico que “até o presente momento não existem medicamentos antifibróticos padronizados pela SES-DF”, bem como que o medicamento aludido é imprescindível e urgente para o tratamento da paciente, senão vejamos: “No momento, sua evolução clínica a classifica com FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. Tal característica significa dizer que a fibrose pulmonar progride a despeito da terapêutica já empregada nessa paciente. Tal condição é crônica e incurável, conferindo um prognóstico muito ruim à paciente. Os tratamentos farmacológicos realizados e em curso são: PREDNISONA / AZATIOPRINA / LEFLUNOMIDE / TOFACITINIBE / RITUXIMABE, alguns dos quais de alto custo, de uso diário por via oral e outros injetáveis de uso mensal ou semestral. Também necessita de programa de reabilitação pulmonar (fisioterapia) sob oxigenoterapia durante atividades. (omissis) Dentre os tratamentos eficazes e adequados ao diagnóstico e quadro clínico da Sra. Malvina existem apenas dois fármacos, a pirfenidona e o nintedanibe, capazes de retardar ou inibir a evolução da fibrose. Tais medicamentos são registrados e autorizados pela ANVISA, inclusive com indicação em bula para a sua doença. Portanto, prescrevo antifibrótico por tempo indeterminado. Importante dizer ainda que até o presente momento não existem medicamentos antifibróticos padronizados pela SES/DF. Diante do perfil de efeitos colaterais, prescrevo a PIRFENIDONA 267 mg (EGURINEL®) para a paciente. (omissis) Assim sendo, diante do quadro clínico supra caracterizado, mostra-se indispensável e urgente o pronto início do tratamento com o medicamento PIRFENIDONA 267 mg (EGURINEL®), considerados todos os fatores inerentes à gravidade e à progressão da moléstia que, como pneumologista assistente da paciente, venho a reafirmar.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp no 1657156-RJ, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, Data de Julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é necessário destacar que o medicamento pretendido não é considerado, pelo SUS, de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas está devidamente registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por essa razão, em juízo de cognição sumária, próprio do exame referente ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida, é possível constatar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos no precedente mencionado acima. É importante reafirmar que, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, o medicamento aludido é apropriado ao tratamento dos sintomas decorrentes da patologia que acomete a recorrente. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização do medicamento indicado. Além disso, a recorrente demonstrou a ausência de recurso financeiro suficiente para a satisfação do alto custo do medicamento almejado (Id. 213285541, fls. 37-39, dos autos aludidos). Assim, não custa reafirmar, percebe-se que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pela agravante. A respeito do fornecimento do referido medicamento para o tratamento de quadro de saúde semelhante ao acometido pela recorrente, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – PIRFENIDONA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA NATJUS. FÁRMACO REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF ATENDIDOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento: Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas. 3. Se o paciente comprova a necessidade do medicamento pleiteado, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de alternativa terapêutica disponível pelo SUS, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde. 4. No caso, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica favorável com ressalvas à demanda e o relatório médico acostado demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o paciente e sustenta que a ausência do fornecimento do medicamento poderá ocasionar progressão da doença, colocando em risco a saúde do paciente. Resta presente o direito alegado, sobretudo a se considerar que já foram testadas outras alternativas terapêuticas, comprovadamente sem sucesso. 5. Requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF preenchidos. Antecipação de tutela deferida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que forneça a medicação PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão no 1952629, 0730852-57.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 4/12/2024) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. O NATJUS/TJDFT concluiu pela justificação da indicação clínica do tratamento com ressalvas. 4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica de Fibrose Pulmonar Idiopática, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro do NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA na ANVISA e a insuficiência financeira da apelante para o custeamento do tratamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda. 5. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.". 6. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Deu-se provimento ao recurso da parte autora.” (Acórdão no 1941037, 0711072-14.2023.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FIBROSE PULMONAR. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO PADRONIZADOS NO SUS. TEMA REPETITIVO 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: (A) concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. À vista da comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos receitados à demandante, bem como a inexistência de outros remédios fornecidos pelo SUS para o tratamento da fibrose pulmonar, além da existência de registro dos fármacos Pirfenidona e Nintedanibe na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos no Tema n. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de medicamento não dispensado pela rede pública para o tratamento de fibrose pulmonar, quando não há outro fármaco eficaz e disponível no SUS para tratar a doença que acomete a agravante, além da comprovação de que o medicamento indicado é essencial ao tratamento prescrito à autora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1923151, 0729820-17.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. Pelas razões anteriormente expostas, também está demonstrado o preenchimento dos requisitos inerentes ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por ter o relato médico aludido destacado, expressamente, que o fármaco indicado “pode ser considerado imprescindível para o tratamento do paciente” (Id. 213285541, fls. 2-3, dos autos do processo de origem) e deve ser imediatamente providenciado, “com urgência” (Id. 213285541, fls. 2-3). Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o fornecimento, em favor de Malvina Campos Rafael, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do medicamento Pirfenidona (267mg) (EGURINEL), de acordo com as especificações contidas na solicitação referida no Id. 213285541, fls. 2-3 dos autos do processo de origem. Desde logo, fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da presente ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das demais sanções na esfera penal, para o caso de desobediência. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator